Tribunal: TJMT
Processo: 1001684-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001684-91.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE MORAES - CPF: 107.016.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE DEMANDAS SEMELHANTES, ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MAS REFERENTE A CONTRATOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – CONFLITO PROCEDENTE. “Inexiste conexão entre ações declaratórias de inexistência de débito c/c indenização fundadas em contrato diverso, diante da ausência de identidade da causa de pedir. Conflito procedente.” (TJMT - PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – CC no 1001675-32.2022.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 05/05/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, relativamente à ação
“
Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito
(e)
Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1034160-93.2021.8.11.0041),
ajuizada por JORGE MORAES contra o BANCO PAN S.A., visando, em sede de antecipação da tutela, determinação de suspensão “
da cobrança das parcelas do suposto cartão consignado do contrato no 0229745015972, bem como as cobranças decorrentes do referido contrato, ou seja, empréstimos sobre a RMC e a reserva de Margem Consignável, sob pena de imposição de multa diária
”, e, ao final, no mérito, a declaração de “
inexistência do ‘contrato’ no 0229745015972, com a cessação dos descontos a este título
”, com a consequente condenação do Banco/réu à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral (cf. Id. no 66731195 - pág. 27/28 dos autos de origem).

A MMa. Juíza da 8a Vara Cível de Cuiabá, a quem originariamente foi distribuída a ação, reconheceu a existência de conexão entre as três ações semelhantes ajuizadas pelo autor Jorge contra o Banco Pan, por entender que, “
em que pese se tratar de contratos distintos, o autor poderia, em atenção aos princípios da economia processual, cooperação e boa-fé, ter ajuizado apenas uma ação discutindo todos os processos
”, e que, “
mesmo em se tratando de contratos distintos, há risco sim de decisões conflitantes
”, daí “
a necessidade de reunião dos processos, diante da possível necessidade de prova pericial quanto à assinatura lançada nos contratos
”, e declinou da competência em favor do Juízo da 4a Vara Cível da Capital por reputá-lo prevento para processar e julgar as três demandas em conjunto, inclusive porque “
já proferiu decisão de tutela de urgência no Processo no 1034143-57.2021.8.11.0041, distribuído na mesma data desta ação em horário anterior
” (cf. Id. no 74164204 dos autos de origem).

A MMa. Juíza da 8a Vara Cível de Cuiabá, por sua vez, afirmou que não há falar em conexão entre as demandas, afinal, “
trata-se de ações com contratos de empréstimo consignado distintos, isto é, relações jurídicas diversas, caso em que a eventual realização de prova pericial grafotécnica em dos contratos não aproveitará os demais, não havendo falar-se em economia processual
”, asseverando que, diferente do que disse a MMa. Juíza suscitada, “
não há risco de decisões conflitantes
” (cf. Id. no 117117467 - pág. 2).

A
decisão vinculada ao Id no 118421984 admitiu o processamento do conflito de competência,
designando o Juízo suscitado, isto é, o da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para, em caráter provisório, promover o regular andamento do feito.

Instada a prestar informações, a MMa. Juíza suscitada permaneceu silente, deixando transcorrer o prazo sem nada positivar nos autos (cf. Id no 123029476).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não verificar a existência de interesse público que justificasse a intervenção fiscalizadora do Órgão ministerial (cf. Id no 124707156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A solução do presente conflito de competência exige o exame da necessidade de reunião das demandas propostas por Jorge Moraes contra o Banco Pan para julgamento conjunto, seja em face da conexão propriamente dita (CPC, art. 55,
caput
), seja para evitar prolação de decisões conflitantes (CPC, art. 55, §3o).

Leitura dos autos mostra que, no dia 29/09/2021, entre as 16h41min59seg e 17h32min38seg., o autor Jorge distribuiu quatro, e não apenas três, ações questionando a validade de diferentes negócios jurídicos celebrados com o Banco/réu; a 1a ação foi distribuída ao Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Cuiabá; a 2a e a 4a ao Juízo da 8a Vara Cível da mesma comarca, e a 3a acabou indo parar no Juízo da 7a Vara Cível (Proc. no 1034143-57.2021.8.11.0041; no 1034148-79.2021.8.11.0041; no 1034154-86.2021.8.11.0041; e no 1034160-93.2021.8.11.0041, respectivamente).

De fato, são 4 demandas praticamente idênticas quanto à forma e conteúdo da exposição postulatória, com a mesma narrativa fática e a reprodução do mesmíssimo fundamento jurídico, todas elas assentadas na alegação autoral de que, “
sem que houvesse qualquer solicitação por parte do autor, a empresa ré vinculou-o a uma dívida de suposto cartão consignado, isto é, descontado em sua folha de pagamento
” (sic), de que “
o autor não realizou a contratação de tal empréstimo, não havendo qualquer tipo de relação contratual entre as partes, sendo os referidos descontos manifestamente ilegais
” (sic), e de que, “
no caso de empréstimo consignado, é dever do fornecedor do serviço informar o consumidor a respeito da possível prestação do serviço
”, sendo que, nesses quatro casos, “
não há falar em qualquer manifestação do consumidor para que o serviço fosse prestado, tendo em vista que não tinha ciência da existência do suposto contrato, posto que não foi solicitado
” (sic – cf. petições iniciais vinculadas aos Ids. no 66719201, 66722201, 66724870 e 66731195 de cada um dos processos acima listados), envolvendo as mesmas partes, e contendo a mesma formula de pedido de provimento jurisdicional, porém, e esse é ponto fundamental à solução da questão, dizem respeito a 4 contratos distintos e autônomos, de modo que, apesar da evidente similaridade, o fato é as demandas não têm a mesma causa de pedir remota, muito menos contêm igual pedido mediato, não havendo, sob qualquer ângulo, motivo a justificar a reunião dos feitos para julgamento conjunto das lides.

Nesse sentido, em hipótese semelhante, assim já decidiu esta eg. Turma Julgadora:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC DANOS MORAIS. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS DISTINTOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. Apenas a existência do liame subjetivo e material no pedido e causa de pedir, bem como a possibilidade da prolação de decisões dissonantes ou contraditórias, determina a reunião de processos, nos termos do art. 55 do CPC/2015 (...). (CC 152.536/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 29/11/2017). 2. Inexiste conexão entre ações declaratórias de inexistência de débito c/c indenização fundadas em contrato diverso, diante da ausência de identidade da causa de pedir. 3. Conflito procedente.” (TJMT - PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – CC no 1001675-32.2022.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 05/05/2022)

Portanto, julgo procedente o conflito de competência, assentando a competência do Juízo da 8a Vara Cível da comarca de Cuiabá, a quem originariamente distribuída a demanda, para processar e julgar a ação
“
Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito
e
Danos Morais
”, autuada sob no 1034160-93.2021.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022